Tribunal: TJPA
Processo: 0810668-25.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810668-25.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCIO PALHETA SÃO BENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS OCULARES. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO PATAMAR DE ELEVAÇÃO REFERENTE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

- No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
Para a consumação dos crimes de roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Tese de Desclassificação para o crime tentado inviável.

- Apesar de não ter tido a posse mansa e pacífica, ela foi transferida, ainda que de forma transitória para o apelante, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo consumado, vez que houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que o apelante foi capturado com a res furtiva, quando tentou fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de roubo, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.

-
Sabe-se que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. No caso, o aumento da pena, na segunda fase, se deu acima do patamar de 1/6, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, sem a devida motivação.

- No caso, reforma da segunda fase da dosimetria da pena, para usar a fração de 1/6, pela ausência de motivos que justifiquem patamar mais elevado, ficando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, que se apresentou definitiva, pela ausência de demais eventos. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
dos recursos da defesa e
dar parcial

provimento
, em conformidade com o parecer ministerial, para que, readequando a 2ª fase da dosimetria, reformar a pena final para
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e demais fundamentos da sentença.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCIO PALHETA SÃO BENTO
,
id 11272950,

por intermédio de Defensor Público,
Dr. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho
,

impugnando a r. decisão proferida, em id 11272945, pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime previsto no Art. 157,
caput
, Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Consta na inicial acusatória, id 11272905, que, o ora recorrente praticou o crime de roubo, em desfavor da vítima WANDENBERG DAVID PINHEIRO TODA, ocorrido em via pública, no dia 11/06/2022, por volta das 23h00, na Avenida Dezesseis de Novembro, entre Avenida Tamandaré e Rua Avertano Rocha, em frente ao Hotel Militar, Bairro da Cidade Velha, Belém-PA, CEP: 66023-220.

Conforme relato, o ofendido declarou residir nas proximidades do local em que o fato ocorreu, disse que havia saído de sua residência e acompanhava sua funcionária até a casa dela, caminhando, quando foi abordado por uma dupla de assaltantes, sendo um deles LUCIO PALHETA SÃO BENTO, e era este que portava uma
faca
, os quais subtraíram do ofendido o celular Marca/Modelo SAMSUNG GALAXY A10, e depois empreenderam fuga a pé. Afirma que o crime foi testemunhado por vários populares, que detiveram o recorrente até a chegada dos policiais militares, enquanto o outro assaltante conseguiu fugir tomando rumo desconhecido.

Consta ainda que o recorrente, em seu interrogatório, alegou que recebeu liberdade condicional 03 (três) dias antes do ocorrido, e que responde a processo anterior pelo crime de roubo, que estaria morando na ruas e sobrevivendo com a venda de bombons. Negou a autoria do crime, dizendo que um terceiro vinha andando atrás de si e que teria assaltado a vítima, e, ao fugir, teria jogado a arma nas mãos dele, e que os populares que presenciaram o crime o atacaram e o agrediram, como se ele tivesse praticado o fato.

Em suas razões recusais, id 11272954 – a Defesa pleiteia absolvição do recorrente pela insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); alternativamente a desclassificação do fato para a modalidade tentada. Por fim, requer a reduzir da pena aplicada.

Em contrarrazões, id 11272960, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 12073166, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo
provimento parcial
, no que concerne ao redimensionamento da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 na agravante de reincidência.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recusais, id 11272954 – a Defesa pleiteia absolvição do recorrente pela insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); alternativamente a desclassificação do fato para a modalidade tentada. Por fim, requer a reduzir da pena aplicada.

DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO

Alega a Defesa que o recorrente negou a prática delitiva. Além disso, afirmou que não foi feito o procedimento de reconhecimento da pessoa acusada, e que a palavra da vítima, sozinha, não pode condenar uma pessoa, até porque ela não presta o compromisso legal de dizer a verdade. Diante desse cenário, alega que a absolvição se impõe em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Por outro lado, subsidiariamente, aponta que deve ser desclassificado o fato para roubo tentado, uma vez que consta da instrução que o recorrente foi perseguido pela própria vítima e pela testemunha Gustavo. Destacando-se que o bem foi recuperado. Sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade, requer a desclassificação da imputação para a modalidade TENTADA, com incidência da respectiva causa geral de diminuição de pena, prevista no art. 14, parágrafo único, do CPB.

Nem a tese de absolvição nem a tese de desclassificação merecem prosperar, pois nos autos existem fartas provas que convergem para a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo simples na modalidade consumada. Vejamos:

A materialidade do delito encontra-se alicerçada, além das provas orais, através do auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega (ID 11272877, fls. 17 e 18), de um aparelho celular da marca Samsung A10 pertencente à vítima.

Durante a instrução processual, que teve seus atos registrados mediante gravação audiovisual, nos termos do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, foram colhidas declarações da vítima e duas das testemunhas arroladas na denúncia. Por fim, realizada a qualificação e interrogatório do denunciado.

Assim, apesar da negativa de autoria delitiva por parte do recorrente, provas existem quanto a sua participação na conduta delitiva imputada. Conforme o que consta nos autos e na sentença, extrai-se que a vítima afirmou em juízo o que segue:

“
Na data do fato estava caminhando em via pública juntamente com a sua secretaria, quando foi abordado pelo denunciado, portando uma faca, que se posicionou à sua frente, e um pouco mais afastado do local do assalto um terceiro elemento. Em seguida o acusado, após anunciar o assalto, mandou que a vítima lhe entregasse seu relógio, o que fez de imediato, fazendo com que os meliantes empreendessem fuga, porém com a ajuda de um popular foi possível efetuar a prisão apenas do denunciado, que, perseguido, não conseguiu fugir, diferentemente de seu comparsa. Durante a fuga o denunciado se desfez da faca, entretanto foi localizada por terceiros, tendo a vítima recuperado seu relógio. Em juízo a vítima disse não ter dúvida quanto ao reconhecimento do réu, pois esteve “cara-a-cara” com ele durante o assalto (ID 74864767)”.

Também corroborando com as palavras das vítimas, tem os depoimentos das testemunhas oculares Gustavo de Moura Monteiro e Bruna Daniele Santos dos Santos, que foram ouvidas em juízo, inclusive reconhecendo o recorrente presente na audiência, quando confirmaram com detalhes como foi a conduta do recorrente, que foi preso em flagrante pelos populares, após a consumação do delito, quando estava empreendendo fuga, conforme id 11272945:

“Por sua vez, extrai-se das declarações da testemunha ocular, Gustavo de Moura Monteiro, que na data do fato trafegava com seu carro quando se deparou com o denunciado, de posse de uma faca, abordando a vítima. Em seguida o réu empreendeu fuga, mas a testemunha perseguiu o denunciado e na esquina conseguiu efetuar a detenção dele. A vítima, logo após, chegou ao local e relatou ter sido assaltada pelo réu. A polícia chegou ao local e efetuou a prisão do denunciado. A testemunha disse não ter visto outra pessoa, além do réu, assaltar a vítima, porém tinham outras pessoas próximas (ID 74864767)”.

A testemunha Bruna Daniela Santos dos Santos, ao depor em juízo, disse que estava acompanhada da vítima quando ele foi abordado pelo denunciado, mandando que entregasse os bens. A testemunha imediatamente saiu correndo para o outro lado da rua, permanecendo no local a vítima. Em seguida o denunciado saiu correndo, tendo visto o momento em que ele se desfez da faca e do relógio da vítima, que foram jogados no chão. Além do réu, havia uma outra pessoa a aproximadamente 2 metros dele, que também correu e deixou o réu sozinho no local. O réu foi preso na esquina da rua e a vítima conseguiu recuperar a res furtiva. A testemunha reconhece o denunciado, presente a audiência, como a pessoa que abordou a vítima no dia do crime (ID 74864767 e ID 74864769).

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Como se sabe, o crime de roubo se consuma com a retirada da
res
da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante que o agente se mantenha na posse tranquila da coisa subtraída.

No caso dos autos, verifica-se que houve a efetiva inversão da posse da
res
, uma vez que o apelante subtraiu para si os pertences da vítima, que se encontrava transitando em via pública, evadindo-se, em seguida, do local, quando foi abordado por populares.

Assim sendo, restou demonstrado que houve a consumação do delito de roubo, uma vez que o apelante percorreu todas as etapas do
iter criminis
, ficando, inclusive, na posse da res furtiva por algum tempo, até a intervenção dos populares, sendo, pois, incabível a desclassificação para o crime na sua modalidade tentada.

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Em que pese tratar-se de furto de objetos avaliados em R$ 37,97, o que correspondente a 3,8% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o paciente é multirreincidente, ostentando ação penal em curso e 8 condenações com trânsito em julgado pela prática de furto, além de ter sido arquivado outros 2 inquéritos pela prática do mesmo delito, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que demonstra acentuada reprovabilidade do seu comportamento, de modo que inviável a aplicação do princípio da insignificância.

3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADC 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, adotando a compreensão pela impossibilidade da execução provisória da pena.

5. Habeas Corpus concedido apenas para obstar à execução provisória da pena. (STJ. HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – THIAGO FERREIRA ARAGÃO - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 91 (NOVENTA E UM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO E WESLEY SILVA DE OLIVEIRA – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 52 (CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. THIAGO PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO – Inocorrência. A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas, através dos documentos constantes dos autos, bem como pelas declarações da vítima e testemunha, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (...) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – Impossibilidade. Apesar de não ter tido a posse mansa e pacífica, ela foi transferida, ainda que de forma transitória para os apelantes, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado consumado, vez que houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que os apelantes foram capturados com a res furtiva, quando estavam tentando fugir. Aplicação da teoria do amotio, a qual define que para a consumação do crime de roubo, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra. (...)APLICAÇÃO DA TENTATIVA – Impossibilidade. Não há como aplicar a causa de diminuição da pena referente a tentativa, visto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, conforme visto anteriormente, sendo suficiente para consumar o delito. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA. 0024090-42.2018.8.14.0401. Acordão: 12216053. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. J. 06-12-2022)

Desse modo, não há falar em reforma da decisão, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do apelante no crime em tela a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA

Ao final requer a Defesa a reforma da pena.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo, ao crime roubo simples, art. 157, caput, do CPB, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou-se a pena base em seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, nos seguintes termos:

“Culpabilidade normal a vista dos elementos disponíveis nos autos, pois o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de roubo, por isso, o vetor em apreciação merece valoração neutra. O réu é reincidente específico, registrando duas condenações, com trânsito em julgado, por crimes da mesma espécie, como consta da certidão de antecedentes criminais acostada ao ID 76204405, sendo que a condenação mais antiga está sendo valorada negativamente nesta fase de fixação da pena base, restando a outra para a segunda fase; a respeito da personalidade e conduta social do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual se procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, pelo que procedo a valoração neutra; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual deve ser valorada neutra. Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Cumulativamente e levando a situação econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 12 (doze) dias multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP”.

Nota-se que foi elevada a pena base em 06 (seis) meses diante da existência de uma circunstância judicial negativa, no caso, os antecedentes criminais, de forma coerente, fundamentada e proporcional.

De fato, foi demonstrado que o recorrente é reincidente específico, registrando duas condenações, com trânsito em julgado, por crimes da mesma espécie, como consta da certidão de antecedentes criminais acostada, sendo que a condenação mais antiga, conforme o MM. Magistrado, foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, majorando a pena base justificadamente.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência nos seguintes termos:

“Inexistem circunstâncias atenuantes a levar em consideração. Agravo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e mais 04 (quatro) dias multa, levando em conta a reincidência pela segunda condenação, resultando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, que tenho como concreta na ausência de outras circunstâncias a levar em consideração”.

A Defesa requereu a aplicação da circunstância agravante de reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal em seu grau mínimo de 1/6.

Sabe-se que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No caso, o aumento da pena, na segunda fase, se deu acima do patamar de 1/6, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, sem a devida motivação.

E, como bem pontuou o Procurador de Justiça, em id 11272945, entende-se que deve ser reformada a fração aplicada na circunstância agravante de reincidência, de acordo com os parâmetros razoáveis e proporcionais. Isso porque o MM. Magistrado aplicou fração superior a 1/6 sem fundamentação concreta. Ou seja, em dissonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que preza pela aplicação da fração de 1/6 para aumento da pena pela incidência de agravante, quando ausente critério que justifique utilização de patamar superior à referida fração.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP. 2. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL EM REVISÃO CRIMINAL. 4. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE DE OFÍCIO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 4. "Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) - Com a concessão da ordem de ofício na decisão agravada, para redimensionar a fração das atenuantes, a pena do homicídio qualificado retornou ao mínimo legal. Assim, não há utilidade na insurgência contra a pena-base pois, como é de conhecimento, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal na primeira nem na segunda fases da dosimetria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Assim, reformo a segunda fase da dosimetria da pena, e elevo a pena, pela incidência da agravante da reincidência, utilizando a fração de 1/6, pela ausência de motivos que justifiquem patamar mais elevado, ficando a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, que torno concreta e definitiva, pela ausência de demais eventos
.
E mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Diante do exposto
,
conheço
dos recursos da defesa e
dou parcial

provimento
, em conformidade com o parecer ministerial, para que, readequando a 2ª fase da dosimetria, reformar a pena final para
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e demais fundamentos da sentença.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 14/02/2023